Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708157-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ VILLELA BATISTA RECORRIDOS: ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, LIBERTY CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S.A DECISÃO Considerando que o Superior Tribunal de Justiça acolheu a “Proposta de revisão da tese firmada pela Segunda Seção no REsp 1.348.640/RS, relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para definição de: se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor” (REsp 1.820.963/SP – Tema 677), o recurso especial interposto deverá aguardar a publicação do acórdão de mérito proferido no paradigma citado, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de O. Mourão, OAB/DF 11.161, conforme requerido em ID 41939163. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031